Tribunal: TJMMG
Processo: 0000008-58.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000008-58.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001003-96.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇAÕ DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA PROFERIR UMA DECISÃO QUE DETERMINE O ARQUIVAMENTO DE UMA INVESTIGAÇÃO RELATIVA À SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - INDICATIVOS NOS AUTOS DE QUE HOUVE A INTENÇÃO DO AGENTE EM PRATICAR AS CONDUTAS VEDADAS NOS ARTIGOS 160 E 163 DO CPM - ARREPENDIMENTO POSTERIOR DO AGENTE NÃO CARACTERIZA INEXISTÊNCIA DE DOLO - CORREIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente correição parcial e determinar que seja encaminhado o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Exmo. Sr. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO O Exmo. Sr.Juiz Corregedor da Justiça Militar, com base no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar e no inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Militar, representa ao órgão Pleno pela reforma da decisão proferida pela Exma. Sra. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar. Segundo a Portaria n. 100.084/2019 - 58º BPM, o procedimento investigatório foi instaurado para apurar cometimento de crime militar por parte do Policial Militar Gladson Almeida Fonseca, contra o ofendido, Policial Militar Wendel Avancini Viana, conforme previsto nos artigos 160 (Desrespeitar Superior) e 163 (Recusa de obediência) Em 28/10/18, a viatura na qual o investigado se encontrava em serviço foi acionada para averiguar ocorrência de desentendimento entre pai e filho em uma residência no bairro John Kennedy na cidade deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Timóteo/MG. Na comunicação, constava que uma das partes estaria de posse de arma de fogo. No local, segundo o investigado, após indagar aos presentes, entendeu que a comunicação de crime não procedia e ainda segundo o investigado, enquanto coletava os dados, outra viatura, na qual se encontrava o ofendido - Coordenador do Policiamento da Companhia, Policial Militar Wendel Avancini Viana - compareceu ao local. O ofendido, diante da denúncia de posse de arma de fogo no local, solicitou à moradora, esposa e mãe dos envolvidos, autorização para busca domiciliar a fim de localizar a suposta arma. Não tendo a arma sido encontrada, ordenou ao investigado que estava a cargo do registro do empenho que fizesse constar no Boletim de Ocorrência Simplificado as diligências, coma autorização da moradora,realizadas na residência. Ao final do turno, o ofendido teria indagado ao investigado se este havia elaborado o documento conforme determinado. O investigado, então, teria respondido ao ofendido que não o fizera por entender que a ação praticada era ilegal e que, caso o ofendido considerasse pertinente, poderia proceder à comunicação disciplinar. Entretanto o investigado teria advertido que, nesta circunstância, levaria o questionamento de legalidade da ação praticada ao Ministério Público. Todavia, após o ocorrido, o investigado alterou o BOS inserindo as informações determinadas pelo Coordenador do Policiamento. Foram ouvidas as testemunhas(fls.11-36), que, em síntese, confirmaram as informações abaixo elencadas: 1 - Quando da chegada da viatura, o desentendimento já havia sido solucionado e os envolvidos não estavamno local. 2 - Houve autorização para buscas de arma de fogo na residência, porém a aludida arma de fogo não foi encontrada. 3 - O ofendido ordenou ao investigado que incluísse a ocorrência de buscas no BOS. 4 - O investigado respondeu ao ofendido que não iria inserir a informação sobre a busca, por entender que as diligências foram realizadas de forma ilegal e que, sendo comunicado disciplinarmente, levaria o fato ao Ministério Público. Entretanto, posteriormente, conforme as ordens do ofendido, o investigado inseriu a informaçãono BOS. O investigado declara que discordou das providências adotadas, por entender que eram ilegais, em razão de não estar de posse de ordem judicial. O investigado esclareceu que, ao término do serviço, sendo inquirido sobre a inserção das informações determinadas, respondeu que não acrescentou porque julgou que tais informações deveriam ser inseridas pelo militar que praticou a ação. O investigado nega que colocou a comunicação disciplinar como condicionante à denúncia junto ao Ministério Público e que somente informou a possibilidade de levar o fato ao Ministério Público a fim de verificar a legalidade do ato praticado, uma vez que o Coordenador de Policiamento insistia que a ação era legal. Após investigações, o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) concluiu as investigações afirmando que: Há indícios de cometimento de crime militar previsto no artigo 163 do CPM (Recursar obedecer a ordem do superior sobreTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução) praticada pelo militar investigado. Praticado pelo n. 129.883-3 CbPM Gladson Almeida Fonseca por descumprir ordem emanada do Coordenador do Policiamento da companhia 2º Sgt PM Wendel Avancini Viana (fl. 48). O Comandante do 58º BPM homologou a solução do IPM,eindiciou, com base no art. 163 do CPM, o n. 129.983-3, Cb.Gladson Almeida Fonseca e remeteu os autos para a AJME, nos termos do art. 23 do CPPM (fl.53). O representante do Ministério Público com atuação perante esta Justiça especializada requereu o arquivamento do Inquérito Policial justificando que “O conjunto probatório alcançado mostrou-se insuficiente para fundamentar a proposição de ação penal no caso em exame”.E entendeu que “não se vislumbra nos autos indícios do delito de recusa de obediência, tampouco de desrespeito a superior, havendo apenas uma má interpretação por parte do investigado”. Completa fundamentando que o investigado inicialmente deixou de cumprir a ordem, por tê-la entendido ilegal, não o fazendo imbuído de dolo, mas não deixou de cumpri-la uma vez que posteriormente o BOS foi redigido conforme a orientações passadas (fl. 56). Em decisão monocrática, aJuíza de Direito Titularda 3ª AJME determinou o arquivamento dos autos,por ausênciade “provas suficientes para atestar que o investigado cometeu o delito de recusa de obediência”, por o mesmo“não estar imbuído do dolo de se insubordinar contra ordem de superior, de modo que somente deixou de cumprir a determinação por entender se tratar de comando ilegal” e porque, “não obstante, observa-se que o militar posteriormente procedeu, à lavratura do BOS”. Após a representação elaborada pelo Exmo. Sr. Corregedor da Justiça Militar, que destacou a ilegalidade do arquivamento de ação cuja competência de apreciação é do Conselho Permanente de Justiça, o representante do Ministério Público com atuação em segundo grau, manifestou-se à fl. 72: Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu[...]. Ex positis, sou pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará na remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação daopinio delicti. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Juízes. Após um exame cuidadoso dos autos, chego à segura conclusão que a representação apresentada pelo Exmo. Sr.Juiz Corregedor da Justiça Militar deve ser julgada procedente, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 instaurado pela Portaria nº 100.084/2019-58ºBPM e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. De início, cabe registrar que o feito não autoriza examinar os elementos de convicção carreados aos autos do IPM sobre eventual culpa do investigado. Não se trata de examinar o mérito de qualquer pretensão punitiva, apenas da possibilidade de instaurar-se um processo penal de conhecimento. E, para tanto, basta constatar a probabilidade de êxito de uma ação penal condenatória. Quanto ao caso em exame, verifico que ele não mereceu do órgão julgador de primeiro grau a atenção devida, uma vez que a decisão que determinou o arquivamento do IPM supracitado foi assim transcrita: Não há nos autos provas suficientes para atestar que o investigado cometeu o delito de recusa de obediência. Verifica-se que o militar não estava imbuído de dolo de se insubordinar contra ordem de superior, de modo que somente deixou de cumprir a determinação por entender tratar de comando ilegal. Não obstante, observa-se que o militar procedeu, posteriormente, à lavratura do BOS. Portanto, ante a ausência de prova de atos ilícitos, não há razões para que se proceda à instrução criminal dos autos, podendo a atuação ser discutida na esfera administrativa. Portanto, verifica-se claramente que se trata de uma decisão monocrática. A questão que desafia a nossa compreensão diz respeito à competência do juízo monocrático para proferir uma decisão que determine o arquivamento de uma investigação relativa à suposta ocorrência de crimes previstos nos artigos 160 e 163 do CPM. Conforme dispõe o art. 35 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o processo criminal de conhecimento somente começa com o recebimento da denúncia pelo juiz. Tal dispositivo não é claro sobre qual órgão jurisdicional deve receber a denúncia. No caso em exame, o Exma. Sra. Juíza de Direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entendeu ser competente para, monocraticamente, receber a denúncia e/ou o arquivamento de investigações. O art. 199, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 59/2001, no mesmo sentido, defere competência ao Juiz de Direito do Juízo Militar competência para decidir sobre o recebimento da denúncia. No entanto, penso que tais dispositivos devem ser interpretados em conformidade com as novas disposições da Constituição da República relativas à distribuição da competência, instituídas pela Emenda Constitucional nº 45/2004. E, nesse sentido, a Constituição somente permite o juízo monocrático nos processos relativos a crimes cometidos contra civis. A distribuição de competência entre os órgãos jurisdicionais da Justiça Militar é feita de maneira expressa pelo parágrafo 5º do art. 125 da Constituição da República. O dispositivo constitucional determina que: § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Os crimes previstos nos artigos 260 e 263, ambos do Código Penal Militar (CPM) estão inseridos no Titulo II deste Código, que trata dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, e um exame superficial da questão revela que a decisão combatida é absolutamente nula, pois proferida por órgão judicial que não possui competência para tanto. Nos termos explícitos do parágrafo 5º do art. 125 da Constituição da República, a competência para conhecer das questões relativas aos crimes cometidos por militares estaduais contra a administração militar é do órgão judicial colegiado da Justiça Militar: o Conselho de Justiça. No caso em exame, penso que cabe ao Conselho de Justiça examinar se a manifestação do representante do Ministério Público com atuação em primeiro grau deve ser acolhida ou o feito deve ser remetido ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal (CPP) comum c/c art. 3º do CPPM. Não se pode admitir que o juiz de direito do juízo militar, monocraticamente, impeça que o órgão jurisdicional competente conheça a situação de fato suspeita de caracterizar um crime militar e promova, sozinha, a decisão. Sobre a competência para receber a denúncia, vale lembrar que, no Tribunal de Justiça Militar, há um precedente importante, no qual a denúncia oferecida em face de um parlamentar estadual foi recebida pelo órgão pleno e não pelo relator, monocraticamente. Quanto ao argumento utilizado pela Excelentíssima Juíza de Direito, entendo que há evidências mínimas nos autos aptas a demonstrar o dolo do investigado em desrespeitar superior diante de outro militar e/ou recusar a obedecer ordem de superior legal. No caso dos autos, o cumprimento tardio da ordem, após resistir ao cumprimento da mesma e ameaçar noticiar ao Ministério Público eventual punição disciplinar decorrente da recusa e desrespeito, evidencia a existência de dolo. O investigado alega que descumpriu a ordem por ser ilegal, contudo a cumpriu posteriormente. Desta forma, entendo que há indicativos nos autos de que houve a intenção do agente em praticar as condutas vedadas nos artigos 160 e 163 do CPM, não sendo possível entender que eventual arrependimento posterior do agente seja considerado como inexistência de dolo. Por todas as razões expostas, julgo procedente a presente correição parcial, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato